Tribunal: STF
Processo: HC 190058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Nulidade de acórdão. Ausência de prestação jurisdicional. Inocorrência. 3. Ausência de afronta ao inc. IX do art. 93 e aos inc. LIV e LV do art. 5º, todos da Constituição Federal. 4. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.